Tribunal: TJPA
Processo: 0812245-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812245-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0812245-43.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno

Agravante: Maria Luzia Pedroso Batista

Agravado: IGEPREV

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0812245-43.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno

Agravante: Maria Luzia Pedroso Batista

Agravado: IGEPREV

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
Maria Luzia Pedroso Batista
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE C/ PAGAMENTO DE SEUS RETROATIVOS proposta pela agravante em face do Estado do Pará, indeferiu o pleito de gratuidade da justiça,
verbis:

“Em que pese o alegado pela parte autora na petição de ID. 95018407, verifico que não vinculou nenhum documento para exame por parte deste juízo.

Assim, retornem os autos à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública – UPJ para que intime derradeiramente o autor para que realize o pagamento constante no despacho de ID. 92867325, no prazo de 05 (cinco) dias, ou efetue a juntada dos documentos ali solicitados.”

Analisando os autos, tem-se que o Agravante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com o ônus do processo.

Desse modo, requer:

“a) CONHECIDO e DEFERIDA a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar a concessão da gratuidade da justiça ou que seja concedida a possibilidade a recorrente pagar as custas ao final do processo, dispensando-se, ainda, o recolhimento do preparo recursal.

b) A intimação da parte agravada para, querendo, Contraminutar o presente recurso;

c) PROVIDO o presente recurso para reformar da decisão agravada determinando a concessão da justiça gratuita a recorrente ou a possibilidade de pagar as custas somente ao final do processo;

d) A condenação dos agravados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”

Não concedi a medida liminar, conforme id 15412181
.

Maria luzia pedroso batista interpôs agravo interno (id 15922519)

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV apresentou contrarrazões ao agravo interno. (id 16485753).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Analisando os autos, tem-se que a Agravante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com o ônus do processo.

O instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente. Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional, estabeleceu que o Estado deve prestar "
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV). Assim, diante do texto constitucional acima citado, para concessão da gratuidade judiciária é necessária a comprovação da efetiva impossibilidade financeira.

O CPC/15, em seu artigo 98, estabelece
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com efeito, a ora agravante não trouxe neste recurso qualquer argumento ou documento que pudesse modificar o entendimento deste Relator já expressado na decisão que negou o benefício da justiça gratuita

Os documentos de id 15400698 demonstram de forma clara e inequívoca, que ela não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo, vez que aufere mensalmente mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme contracheque juntado em id 15400698, pág.1, sendo rendimentos expressivos que superam o padrão de vida de uma pessoa necessitada.

Outrossim, não há nos autos nenhum elemento que possa comprovar que a recorrente tem seu orçamento realmente totalmente comprometido, não se podendo concluir que o pagamento das custas e despesas processuais de fato possa prejudicar a subsistência da Agravante.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

Fato é que a agravante não conseguiu comprovar inequivocamente seu estado de miserabilidade.

Assim, tais circunstâncias indicam a pertinência da decisão guerreada, quando indeferiu o benefício almejado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024